Tribunal: TJMT
Processo: 1018691-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018691-33.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e ABÍLIO RAIMUNDO DA ROCHA
RECORRIDO(s): MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e ABÍLIO RAIMUNDO DA ROCHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado: (ID 116935472)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. DECISÃO ESCORREITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça.
5. Liminar concedida nesta instância revogada.
6. Decisão mantida.
7.Recurso desprovido.
(TJMT, AI no 1018691-33.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 01.02.2022).
As partes recorrentes interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme acordão de ID 122765988.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 5o inciso LXXIV da Constituição Federal 98, caput, 99, caput e §2o, ambos do Código de Processo Civil e argumentando que existem documentos suficientes nos autos para comprovar que não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento da família, haja vista que “no caso concreto e em análise, uma grande e evidente desproporcionalidade entre a renda auferida mensal pela parte Recorrente, que é de aproximadamente 7 (sete) salários mínimos, conforme Id 20803416 e Id 54650687, pág. 2, e o valor das custas, que é o valor aproximado de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais)”.
Asseguram que o fato de possuírem imóveis destinados a locação não é suficiente para que seja negado o benefício.
Ao final, requereram o provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 125332154)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125805169).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 98 e 99 caput e §2o do CPC - análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que houve comprovação suficiente de que as recorrentes não têm condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento da família, bem como de a existência de imóveis comerciais em nome dos agravantes, não indicam, por si, condições para arcar com as custas do processo.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 116935472):
Ao deferir a liminar consignei que “há evidente desproporcionalidade entre as receitas dos recorrentes e o valor das custas processuais.” (Id. 106485697, pág. 2).
Ocorre que ao verificar os autos de origem constato que a parte agravante possui também receita decorrente de locação de imóvel na cidade de Recife/PE (Id. 54650689 autos de origem), fato que por si só afasta a presunção de veracidade do quadro de receitas e despesas colacionado pelos agravantes nas razões recursais (Id. 105764475, pág. 13), uma vez que não relacionaram essa fonte de receita.
Igualmente constato que apesar dos agravantes afirmarem que não são proprietários dos imóveis, o Id. 20803648 (dos autos originais) citado pelos recorrentes tão somente traz uma procuração que dá poderes ao outorgado Ricardo Tatsuo Watanabe para vender a sala no 502 do Edifício Empresarial Burle Marx em Recife/PE.
Fato é que não há nos autos nenhuma comprovação de transferência de propriedade dos imóveis.
Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.
Assim escorreita a decisão agravada ao afirmar que “reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência econômica dos requerentes.” (Id.65428011, pág. 3 dos autos de origem)
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que as recorrentes não conseguiram comprovar, mediante a documentação acostada aos autos, que não possuem condições financeiras suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ERIGIU O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ PARA O REEXAME DA CONTROVÉRSIA. APONTADO DISSENSO PRETORIANO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS E AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ. CASUÍSTICA. PARTICULARIDADES DE CADA CASO.
INEXISTÊNCIA DE TESES DIVERGENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado considerando que as instâncias ordinárias, a partir da análise de documentos referentes à situação patrimonial e financeira da recorrente, concluíram por afastar a situação de hipossuficiência e, por conseguinte, indeferiram o benefício da justiça gratuita entendeu que, no recurso especial, não seria possível rever essa conclusão, porque demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 desta Corte.
2. São inadmissíveis embargos de divergência para rediscutir aplicação ou não do óbice da Súmula n. 07/STJ, porque não há divergência de interpretação da legislação federal, mas conclusões eventualmente diferentes em razão de peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
3. Não há, ademais, nenhuma similitude fático-processual entre os casos comparados que autorize a abertura da via dos embargos de divergência. O primeiro paradigma, analisando controvérsia de direito penal, entendeu por desclassificar a conduta do réu do art.
217-A do Código Penal para o crime do art. 61, do Decreto Lei n.
3.668/1941, afastando o óbice da Súmula n. 07/STJ. O Segundo, analisando questão de partilha de bens entre conviventes, concluiu pela não incidência do óbice da Súmula n. 07/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 1456391/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.